Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO PELO LIMITE DE IDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI POSTERIOR QUE ELEVOU O LIMITE MÁXIMO. SÚMULA 683 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 580/2016, QUE EMBASA A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o Recorrente RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA postula pela anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso na carreira de soldado da polícia militar, em razão de ter 26 (vinte e seis) anos quando do encerramento das inscrições do certame.
2. O art. 39, § 3.o, da Constituição Federal, contempla a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir.
3. A Súmula 683 do STF dispõe que: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.o, XXX, da CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
4. No caso concreto, o Edital do certame, objeto dos autos, fora elaborado com base na Lei Complementar Estadual n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época, que previa, em seu artigo 11, como requisito para o ingresso nas carreiras militares, que o candidato contasse com no mínimo 18 (dezoito) e, no máximo, 25 (vinte e cinco) anos de idade.
5. Restou incontroverso, porquanto confessado, que por ocasião do encerramento das inscrições do certame regido pelo Edital n.o 002/2013-SAD/SESP/MT o Recorrente já havia completado o seu 26.o (vigésimo sexto) aniversário, o que culminou na sua “não recomendação” na 5.a fase do concurso (investigação documental e funcional).
6. A Lei Complementar n.o 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, que elevou para 35 anos o limite de idade para o ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, em se tratando de lei posterior, não retroage para alcançar o concurso regido pelo Edital n.o 002/2013.
7. Além disso, a pretensão autoral está fundamentada na posterior Lei Complementar n.o 580/2016 que, expressamente, previu a retroatividade dos efeitos da Lei n.o 555/2014 “para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.” Todavia, o plenário do TJ/MT, ao julgar o mérito da ADI n.o 1012296-64.2017.811.0000, declarou inconstitucional a referida Lei Complementar n.o 580/2016.
8. Assim, conforme precedentes do E. TJ/MT e desta E. Turma Recursal, inviável o acolhimento da pretensão autoral, já que o Autor/Recorrido não observou o limite de idade previsto no edital do certame e na legislação vigente na época.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012008-39.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limite de Idade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 025.647.721-37 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021